Tribunal: STF
Processo: RE 1292857
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG:
    “RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL – REAJUSTE PREVISTO EM LEI E NÃO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE PELO MUNICÍPIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 11).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. O recorrente alega contrariado o parágrafo único e o inc. V do art. 1º, o caput do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República.
    Sustenta que “a Lei 512/2012 do Município de São Joaquim de Bicas não pode ser aplicável aos servidores públicos da educação. Isso porque a revisão dos vencimentos do funcionalismo público não é geral, mas sim setorial.
    Partindo-se das regras constitucionais e infraconstitucionais verifica-se que a lei local foi elaborada em período eleitoral, mesmo que seus efeitos retroagissem ao dia 1º de maio de 2012. Além disso o índice oficial inflacionário no período em que a lei passou a vigorar estava abaixo do percentual de reajuste concedido, conforme dados publicados pelo IBGE” (fl. 9, e-doc. 15). 
    Pede “seja o presente recurso conhecido e ao final provido, para efeito de reformar-se o v. acórdão recorrido, com a determinação de que a Lei Municipal 512/2012 não seja aplicada aos servidores públicos municipais pertencentes aos Quadros Públicos de Pessoal da Secretaria de Educação” (fl. 13, e-doc. 15).
    3. Em contrarrazões ao recurso os recorridos pedem “seja negado seguimento ao recurso, não admitindo o recurso extraordinário, pois este não preenche os requisitos de admissibilidade e mantido o Acórdão recorrido.
    Assim, caso superadas as barreiras intransponíveis acima, deve ser mantida a decisão do acórdão ora recorrido” (fl. 11, e-doc. 17).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. A Turma Recursal de origem assentou:
    “A prova dos autos foi corretamente analisada pelo Juízo sentenciante, o qual apresentou as razões do seu convencimento. No nosso sistema processual o Juiz apreciará a prova livremente, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes.
    Assim, não vislumbro motivos fáticos e jurídicos a amparar a reforma da sentença, pelo que deve ser mantida.
    DECISÃO:
    Com essas considerações, conheço do recurso, por ser próprio e tempestivo e, em análise do conjunto probatório dos autos, voto pelo seu improvimento, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos.
    Condeno o recorrente, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento dos honorários advocatícios, verba esta que arbitro em 10% do valor da condenação. Sem custas, na forma legal” (fl. 2, e-doc. 11).
    Na sentença mantida constou:
          “Anoto ser incontroverso que os (as) autores (as) são servidores (as) do Município de São Joaquim de Bicas vinculados (as) à Secretaria Municipal da Educação e que não receberam qualquer revisão de vencimentos em virtude da Lei n. 512, de 2012.
    O Município requerido reconheceu que a Lei Municipal n. 512, de 22/06/2012, refletia a recomposição salarial e foi concedida a todos os servidores municipais, excluída a classe dos professores, ao argumento de que tal categoria havia recebido reajuste salarial a partir de janeiro de 2012 por força da Lei Complementar municipal nº 08, de 20/12/2011.
    Pois bem. Em virtude de tais esclarecimentos prestados pelo Município requerido, esvazia-se sua alegação de ilegalidade da Lei Municipal n. 512/2012, uma vez que referida Lei trouxe apenas recomposição da perda inflacionária, o que não encontra vedação na Lei n. 9.504/97.
      Ademais, alegação do Município de que a Lei Municipal n. 512, de 22/06/2012, não foi aplicada apenas à classe dos professores em virtude de reajuste salarial concedido por força da Lei Complementar municipal n. 08, de 20/12/2011, não pode ser acolhida, uma vez que a Lei Municipal n. 512, de 22/06/2012, não traz nenhuma exclusão de aplicação aos servidores vinculados à Secretaria Municipal da Educação, como pode se verificar, in verbis: (…)
    Lado outro, a mencionada Lei Complementar n. 03/2011 altera o nível de vencimentos dos cargos vinculados à Secretaria Municipal da Educação, não se tratando de recomposição salarial em virtude de perdas inflacionárias, como a Lei Municipal n. 512/2012.
    Logo, tendo em vista o expresso reconhecimento por parte do Município de que a recomposição salarial prevista na Lei Municipal n. 512/2012 foi concedida a todos os servidores municipais excluída a classe dos professores, merecem acolhida os pedidos dos (as) autores (as) de reconhecimento do direito à recomposição salarial prevista no art. 1º da Lei n. 515/2012, e de condenação do requerido ao pagamento retroativo da diferença apurada mês a mês, observada a prescrição dos valores anteriores a 20/06/2012” (sic. fls. 4-5, e-doc. 6).
    A pretensão do recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal n. 512/2012 e Leis Complementares Municipais ns. 3 e 8/2011). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ALTERAÇÃO DE NÍVEL NA CARREIRA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2005. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da ausência do preenchimento dos requisitos necessários para alteração de nível na carreira do magistério público demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 583.763-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Progressão funcional. Ascensão funcional. Lei 8.691/1993. 4. Impossibilidade de análise do conjunto fático- -probatório. Súmula 279 do SFT. Matéria infraconstitucional. Impossibilidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 929.258-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.2.2016).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.162.657-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora